Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728659-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO DO NASCIMENTO APELADO: ALINE MARINE GOMES DE SOUZA, VICTORIA EVELYN GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, esclarecer o pedido de concessão de efeito suspensivo, visto que, aparentemente, o caso não se enquadra nas hipóteses descritas pelo art. 1.012, §1o, do CPC, sob pena de não conhecimento do pedido, por falta de interesse de agir. Prazo 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2022 19:29:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador